Tribunal: TJMT
Processo: 1036700-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – TERCEIRO OCUPANTE ESTRANHO A LIDE- ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA- AGRAVADA É PARTE LEGITIMA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE – CONDIÇÃO DE SUBLOCATÁRIO. ART. 59, V, DA LEI DE LOCAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO.
1- A constatação de que terceiro estranho à lide ocupa o imóvel objeto do contrato de locação, confere ao ocupante a posição jurídica de sublocatário.
2. O art. 59, V, da Lei de Locação, autoriza a expedição de mandado de despejo compulsório quando, extinta a locação com a resolução do contrato decretada na sentença, o imóvel encontrar-se ocupado por pessoa reconhecida como sublocatário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036700-56.2017.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCINEY BARBOSA DO ROSARIO - CPF: 620.911.231-53 (AGRAVADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), NELY LUCIA DE SOUZA - CPF: 777.975.401-44 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. O RELATOR RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – TERCEIRO OCUPANTE ESTRANHO A LIDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - AGRAVADA É PARTE LEGITIMA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE – CONDIÇÃO DE SUBLOCATÁRIO - ART. 59, V, DA LEI DE LOCAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A constatação de que terceiro estranho à lide ocupa o imóvel objeto do contrato de locação, confere ao ocupante a posição jurídica de sublocatário.

2. O art. 59, V, da Lei de Locação, autoriza a expedição de mandado de despejo compulsório quando, extinta a locação com a resolução do contrato decretada na sentença, o imóvel encontrar-se ocupado por pessoa reconhecida como sublocatário.

3. Recurso de Agravo Interno provido para reconhecer a legitimidade passiva da agravada
Luciney
Barbosa do Rosário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por
NELY LUCIA DE SOUZA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 202117687), onde figura como parte contrária
LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO
, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT do Egrégio
Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso da parte requerida, para reconhecer sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda.

Em resumo, aduz que (i) que a Agravante colacionou contrato de locação firmado com Wagner Vicente de Souza
ex
companheiro da Agravada, do imóvel residencial localizado na Rua Nova Olímpia, no 710, no bairro Jardim Renascer, de Cuiabá/MT, sendo que a Agravada deixou de cumprir a obrigação contratual de pagamento dos aluguéis comentados na ação; (
ii
) que o locatário residia no imóvel com sua companheira LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO ora agravada, e a locação foi renovada nos anos de 2007 e de 2008, como constante das cópias dos contratos 002 e 003, que instruem a inicial; (
iii
) Ocorre que, em 2008, quando estava prestes a encerrar o contrato, o Sr. WAGNER VICENTE DE SOUZA procurou a Agravante para informar que não renovaria o contrato de locação, uma vez que estava separando da então companheira LUCINEY. Desde então, a Agravada reside no imóvel sem pagar nenhuma parcela sequer do valor do aluguel.,
assim, pretende
a agravante que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e tornar sem efeito a decisão
monocrática
e dar prosseguimento ao feito, sob alegação de que o ocupante do imóvel detém legitimidade passiva, mantendo-se a Sentença a quo em todos os seus termos.

Sem contrarrazões (id.206262175)

Relato Necessário.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TERCEIRO OCUPANTE -ILEGITIMIDADE PASSIVA - PARTE ESTRANHA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
–
ILEGITIMIDADE

PASSIVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A legitimidade para a causa (ativa ou passiva) afere-se em razão do ato jurídico realizado ou a ser praticado.

2-Terceiro ocupante que não possui legitimidade

passiva

para

figurar

no polo passivo da

ação

de

despejo.

3- Se a parte não é locadora, locatária ou garantidora da relação jurídica discutida nos autos, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos
ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Pois bem. Inicialmente, diante da
análise
detida dos autos, e dos elementos apresentados, o magistrado pode arguir preliminar de Ilegitimidade Passiva, visto que tal instituto pode ser arguida a qualquer momento processual ou grau de jurisdição, ainda que de
ofício
e principalmente ao fato de se tratar de matéria de ordem
pública
.

Nesse ponto, conforme a doutrina pátria, a legitimidade para a causa (ativa ou passiva) afere-se em razão do ato jurídico realizado ou a ser praticado. Assim, são legítimas as partes em relação as quais a relação jurídica se
afirma
existir ou inexistir. Ao julgamento do mérito da causa fica o encargo de decidir sobre a sua efetiva existência.

Segundo Humberto Theodoro Júnior:

“A segunda condição da ação, a legitimidade (
legitimatio
ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de
Liebman
. "É a pertinência subjetiva da ação".

Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 485, VI).

Entende Arruda Alvim que "estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença".

(...)

Destarte, legitimados ao processo
são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material (Curso de Direito Processual Civil, Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, 56a edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2015). No caso dos autos, verifico que o contrato (id.173699150) figuram como locadora, a autora ora apelada, NELY LÚCIA DE SOUZA, e como locatário, WAGNER VICENTE DE SOUZA, este, parte estranha a lide.

Todavia, a autora ora apelada demandou a presente demanda, contra a
Sra
LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO,

que segundo consta dos autos, supostamente convivia em União Estável com o Locatário acima citado no referido imóvel, e devido a desentendimento entre eles, o locatário saiu do imóvel de forma voluntária.

Observo que em momento algum, foi feita qualquer menção à apelante, tanto no contrato de locação, tampouco em qualquer documento probatório ou aditivo contratual, indicando que a Requerida ora apelante seria a locatária ou garantidora pelo pagamento dos alugueres a partir daquele momento, sendo certo que os efeitos daquele contrato, do qual a requerida/apelante não participou, não podem a ela se estender, vez que os efeitos do contrato não atingem terceiros.

Sobre o tema, assim posiciona a Jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - AÇÃO DE DESPEJO - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO - PRESCINDIBILIDADE - PARTE ESTRANHA
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - Não se exige do autor de ação de despejo a condição de proprietário do bem imóvel, mas a qualidade de locador. II - A parte que não figurou no contrato de locação não é titular da relação jurídica de direito material e, consequentemente, não possui legitimidade ativa. III - Sendo impossível, em regra, a defesa de interesse alheio em juízo, e de acordo com a inteligência do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, deve ser
extinta
a demanda se ausente uma das condições da ação." (TJ-MG - AC: 10000204923858001 MG, Relator: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020). "Apelação cível. Direito Processual Civil. Ação de despejo. Legitimidade passiva. Diz-se detentora de legitimidade ad causam a parte que externe pertinência para estar em juízo, seja a figurar como autor seja como réu, no contexto do conflito deduzido perante a autoridade jurisdicional. Em assim sendo, para além de uma relação entre o sujeito que pede e o objeto pretendido, deve-se perceber um resultado relevante sobre a esfera de direitos de qualquer dos envolvidos, para melhor ou para pior. Legitimado a ser demandado em ação de despejo c/c cobrança é o locatário assim designado no instrumento que materializa a relação jurídica existe entre as partes, portanto, aquele em face do qual são imputadas as obrigações contratuais. Caso concreto no qual as partes pactuaram alteração contratual, passando a figurar como locatária a sociedade empresária em relação à qual o outrora inquilino assumiu o encargo de administrador. Novação subjetiva (art. 360, II do Código Civil). Novel devedor que substituiu o locatário primevo. Animus
novandi
que decorre do instrumento de alteração contratual. Inocorrência de solidariedade passiva, uma vez que o devedor
originário em nenhum momento foi indicado como garantidor das obrigações contratuais do substituto. Demandante que praticou atos de cobrança em face do substituto contratual. Ilegitimidade passiva do substituído. Reforma da sentença. Primazia da resolução do mérito. Improcedência do pedido. Provimento do recurso." (TJ-RJ - APL: 00296331120208190209, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021). Desta forma, nos termos da fundamentação e Jurisprudências acima correlacionados, entendo não haver qualquer prova da relação jurídica envolvendo a parte apelante nos autos, razão pela qual não se pode a ela vincular o direito pleiteado na presente ação.

Com essas considerações, conheço do RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de
ofício
e, assim, extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação à apelante, com fulcro no artigo

485,

VI

do

CPC. Inverto os ônus
sucumbenciais
. Ressalvando a gratuidade, nos termos da lei. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Relator.

Irresignada, a parte agravante insurge-se contra a decisão agravada, no ponto em que o Relator reconheceu a ilegitimidade passiva da parte agravada para compor a lide, no entanto, razão não assiste ao agravante.

A hipótese é de ação de despejo proposta em face de LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO, sob a alegação de que a agravada teria permanecido no imóvel, após o encerramento do contrato do então locatário encerrar o contrato, o Sr. WAGNER VICENTE DE SOUZA, ficando aquela sub-rogada nos direitos e obrigações do referido imóvel, visto que supostamente convivia em União Estável com o Locatário acima citado no referido imóvel, e devido a desentendimento entre eles, o locatário saiu do imóvel de forma voluntária.

Todavia, conforme enuncia dos autos, a locadora /agravante não logrou comprovar que antigo locatário
possuía
vínculo jurídico com a locatária agravada.

Sendo assim, o eventual ocupante é pessoa estranha à relação deduzida em juízo, carecendo de legitimidade para figurar no polo passivo da ação de desejo, visto que não é titular da relação jurídica de direito material.

Nesse ponto, assim entende a Jurisprudência
Pátria
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Locativos. Indeferimento do pleito de imissão na posse do imóvel locado, formulado pelo Autor, ao argumento de que a relação processual sequer foi formada. Ausência de citação válida da Ré. Inconformismo do Autor, o qual sustenta que o dito imóvel vem sendo utilizado por terceiro estranho ao contrato locatício. Pretensão recursal que merece prosperar. Abandono de imóvel. Certificação, por OJA, que o imóvel se encontra ocupado por terceiro estranho ao contrato. Decisão agravada que deve ser reformada. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00160806820228190000 202200222828, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO ESTRANHO A RELAÇÃO LOCATÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Fátima Socorro Gonçalves Pereira Gurgel em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 21a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança de
aluguéis
e
encargos ajuizada em face de Antônio Alexandre da Silva, que indeferiu o pedido de liminar de despejo sob o fundamento de que o contrato locatício está garantido por fiança. 2. A concessão do despejo liminar com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1.991, tem como requisitos: ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; contrato de locação esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato; e prestação de caução correspondente a três meses de aluguel. 3. Tendo em vista que o contrato firmado entre as partes traz a modalidade de garantia prevista no art. 37, inciso II, da Lei no 8.245/91, inadmissível a liminar de desocupação do imóvel, com fundamento na Lei 8.245/90. 4. Também não é cabível a concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, uma vez que, ao que tudo indica, o imóvel se encontra atualmente ocupado por terceiros. Nesse contexto fático, não se mostra cabível o despejo de pessoa que não integrou a relação locatícia, seja diretamente como locatária, seja indiretamente por meio de sublocação. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator (TJ-CE - AI: 06348017920228060000 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022).

Desta feita, a parte agravante não comprovou que o imóvel não está sendo ocupado pelo locatário ou seu sub-rogado legal, mas por terceiro
sem autorização legal, portanto a ação de despejo não é a via adequada, devendo a agravante promover a competente ação possessória para reaver seu imóvel.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois
esta
se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO –LHE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do
R
elator.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGA
L):

Eminentes Pares,

Peço vênia para divergir do voto do Relator, uma vez que a agravada
LUCINEY BARBOSA DO ROSARIO
vivia em união estável com o Senhor Wagner Vicente de Souza, com quem o contrato de locação foi firmado.

Consta dos autos que o senhor Wagner e a senhora
Luciney
moravam juntos no imóvel locado e sempre pagaram o valor dos aluguéis, mas em dado momento, o Senhor Wagner Vicente de Souza retirou-se do imóvel e ali permaneceu apenas sua companheira.

Desse modo, não se pode dizer que a apelante, ora agravada,
Luciney
Barbosa Do Rosario é parte ilegítima da ação por não figurar no contrato de locação, tendo em vista que também se estende a ela, companheira residente no imóvel locado, todos os efeitos e vínculos existentes ao contrato de locação, ainda que não seja escrito.

A partir do momento que o Senhor Wagner Vicente de Souza, locatário e companheiro de
Luciney
Barbosa Do Rosario, se retirou do imóvel, automaticamente o contrato é prorrogado com a senhora que ali permaneceu, nos mesmos moldes do firmado com o seu companheiro.

Portanto, forçar o locador a ajuizar outra ação de reintegração de posse seria inadequado, pois a posse da agravante decorre de um contrato de locação.

Com essas considerações, peço vênia ao Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, para reconhecer a legitimidade passiva da agravada
Luciney
Barbosa do Rosário.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

D
esembargadora
Marilsen,

O
meu entendimento divergente
é
no sentido que
a autora
deveria
ajuizar a ação

contra aquele que subscreveu o contrato
, assim
os efeitos da decisão atingiriam

o
cônjuge
.

Não é o caso de ajuizar a ação

diretamente co
ntra
o
cônjuge
que está
no

imóvel
, ou seja,

fazer

uma substituição processual não prevista
em lei
.

P
or isso
, mantenho meu voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(1o VOGAL – CONVOCADO):

Des
.
Seb
a
stião
de Moraes Filho,

A companheira
recebe todo o reflexo
direto
da decisão.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

O
s efeit
os
vão atingi-la
. M
as não diret
amente
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(1o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares
,

P
eço licença para o Digno
R
elator
e
retific
o
meu voto para acompanhar a

divergência
.

V O T O (
ORAL -
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

R
etifico
e

acompanho

o voto dos eminentes pares
, para
prover o Agravo Interno
e trazer o voto de mérito da Apelação para decisão colegiada.

V O T O (
ADENDO - R
ETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu
ver, se
mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que
reconheceu a ilegitimidade passiva da parte agravada para compor a lide
.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TERCEIRO OCUPANTE -ILEGITIMIDADE PASSIVA - PARTE ESTRANHA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A legitimidade para a causa (ativa ou passiva) afere-se em razão do ato jurídico realizado ou a ser praticado.

2-Terceiro ocupante que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de despejo.

3- Se a parte não é locadora, locatária ou garantidora da relação jurídica discutida nos autos, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.”

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação
parcial
da
decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“
Pois bem. Inicialmente, diante da
analise
detida
dos autos
, e
dos elementos apresentados,
o magistrado
pode arguir preliminar de Ilegitimidade Passiva, visto que tal instituto pode ser arguida a qualquer momento processual ou grau de jurisdição, ainda que de
oficio
e principalmente ao fato de se tratar de matéria de ordem
publica
. Nesse ponto, conforme a doutrina pátria, a legitimidade para a causa (ativa ou passiva) afere-se em razão do ato jurídico realizado ou a ser praticado. Assim, são legítimas as partes em relação as quais a relação jurídica se
afirma
existir ou inexistir. Ao julgamento do mérito da causa fica o encargo de decidir sobre a sua efetiva existência. Segundo Humberto Theodoro Júnior: “A segunda condição da ação, a legitimidade (
legitimatio
ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de
Liebman
. "É a pertinência subjetiva da ação". Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 485, VI). Entende Arruda Alvim que "estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença". (...) Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material (Curso de Direito Processual Civil, Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, 56a edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2015). No caso dos autos, verifico que o contrato (id.173699150) figuram como locadora, a autora ora apelada, NELY LÚCIA DE SOUZA, e como locatário, WAGNER VICENTE DE SOUZA, este, parte estranha a lide. Todavia, a autora ora apelada demandou a presente demanda, contra a
Sra
LUCINEY BARBOSA DO
ROSÁRIO, que
segundo consta dos autos, supostamente convivia em União Estável com o Locatário acima citado no referido imóvel, e devido a desentendimento entre eles, o locatário saiu do imóvel de forma voluntária. Observo que em momento algum, foi feita qualquer menção à apelante, tanto no contrato de locação, tampouco em qualquer documento probatório ou aditivo contratual, indicando que a Requerida ora apelante seria a locatária ou garantidora pelo pagamento dos alugueres a partir daquele momento, sendo certo que os efeitos daquele contrato, do qual a requerida/apelante não participou, não podem a ela se estender, vez que os efeitos do contrato não atingem terceiros. Sobre o tema, assim posiciona a Jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - AÇÃO DE DESPEJO - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO - PRESCINDIBILIDADE - PARTE ESTRANHA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - Não se exige do autor de ação de despejo a condição de proprietário do bem imóvel, mas a qualidade de locador. II - A parte que não figurou no contrato de locação não é titular da relação jurídica de direito material e, consequentemente, não possui legitimidade ativa. III - Sendo impossível, em regra, a defesa de interesse alheio em juízo, e de acordo com a inteligência do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, deve ser
extinta
a demanda se ausente uma das condições da ação." (TJ-MG - AC: 10000204923858001 MG, Relator: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020). "Apelação cível. Direito Processual Civil. Ação de despejo. Legitimidade passiva. Diz-se detentora de legitimidade ad causam a parte que externe pertinência para estar em juízo, seja a figurar como autor seja como réu, no contexto do conflito deduzido perante a autoridade jurisdicional. Em assim sendo, para além de uma relação entre o sujeito que pede e o objeto pretendido, deve-se perceber um resultado relevante sobre a esfera de direitos de qualquer dos envolvidos, para melhor ou para pior. Legitimado a ser demandado em ação de despejo c/c cobrança é o locatário assim designado no instrumento que materializa a relação jurídica existe entre as partes, portanto, aquele em face do qual são imputadas as obrigações contratuais. Caso concreto no qual as partes pactuaram alteração contratual, passando a figurar como locatária a sociedade empresária em relação à qual o outrora inquilino assumiu o encargo de administrador. Novação subjetiva (art. 360, II do Código Civil). Novel devedor que substituiu o locatário primevo. Animus
novandi
que decorre do instrumento de alteração contratual. Inocorrência de solidariedade passiva, uma vez que o devedor originário em nenhum momento foi indicado como garantidor das obrigações contratuais do substituto. Demandante que praticou atos de cobrança em face do substituto contratual. Ilegitimidade passiva do substituído. Reforma da sentença. Primazia da resolução do mérito. Improcedência do pedido. Provimento do recurso." (TJ-RJ - APL: 00296331120208190209, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021). Desta forma, nos termos da fundamentação e Jurisprudências acima correlacionados, entendo não haver qualquer prova da relação jurídica envolvendo a parte apelante nos autos, razão pela qual não se pode a ela vincular o direito pleiteado na presente ação. Com essas considerações, conheço do RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de
oficio
e, assim, extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação à apelante, com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Inverto os ônus
sucumbênciais
. Ressalvando a gratuidade, nos termos da lei. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Relator.

“

Irresignada, a parte agravante insurge-se contra a decisão agravada, no ponto em que o
Relator reconheceu
a ilegitimidade passiva da parte agravada para compor a lide.

A hipótese é de ação de despejo
proposta em
face de
LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO
,
sob a alegação de que a agravada teria permanecido no imóvel, após o encerramento do contrato do então locatário
Sr. WAGNER VICENTE DE SOUZA,
ficando aquela sub-rogada nos direitos e obrigações do referido imóvel, visto que supostamente convivia em União Estável com o Locatário acima citado no referido imóvel, e devido a desentendimento entre eles, o locatário saiu do imóvel de forma voluntária.

A controvérsia neste momento recursal, limita-se a verificar se
a agravada detém
legitimidade para se
responsabilizar pelo
pagamento dos
aluguéis
, tal como posto na sentença.

Diante do cotejo dos autos, note-se que o Senhor
WAGNER VICENTE DE SOUZA
, locatário defende não possuir qualquer responsabilidade quanto ao pagamento da quantia devida à parte agravante, sob o argumento de que convivia em união estável com a
Sra

LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO
no curso do contrato de locação, tendo esta permanecido no imóvel, após a separação amigável do casal
.

Sobre o tema, insta destacar que, a relação locatícia é protagonizada nas pessoas do locador e do locatário, podendo haver o desdobramento na hipótese de sublocação não autorizada originariamente.

Nesse s
entido
, confo
rme deflui-se dos autos, o imóvel está sendo ocupado pela
Sra

LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO
, pessoa estranha à relação originária de locação. Entretanto, se o locatário não está na posse do imóvel, deve ser entendido que este sublocou para o atual ocupante, de modo que o comando da sentença dirigido ao locatário tem aplicação também ao sublocatário, o que pode ser extraído do direito material, notadamente o art. 59, V, da Lei n. 8.245/91.

Vejamos:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder se - -
á
liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. (...)".

Se o contrato de locação foi resolvido pela sentença, portanto, extinta a locação, a permanência de terceiro (sublocatário) no imóvel fundamenta o pedido de desocupação, especialmente ao fato de que não há prova de que o sublocatário fora autorizado pelo locador, sem falar que o atual ocupante continua sem pagar pela ocupação.

No mesmo sentido segue a jurisprudência
patria
. Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. PROMITENTE COMPRADORA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VÁLIDO ATÉ A DATA DA DECLARAÇÃO DA RESCISÃO E CONDENAÇÃO À RENTEGRAÇÃO DE POSSE DO PROMITENTE VENDEDOR. OCUPANTE. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO LOCATÍCIA. SUBLOCAÇÃO. RECONHECIMENTO.
ALUGUEIS
E DESPESAS DECORRENTES DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Até a declaração da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel decorrente de inadimplemento, pode o promitente comprador exercer os poderes inerentes a propriedade. 2. O contrato de locação entabulado antes da rescisão da promessa de compra e venda é válido e produz efeitos. 3. A falta de pagamento de
alugueis
e despesas relativas ao imóvel locado, que, contratualmente, caberia ao locatário, legitima o locador (promitente comprador) a ajuizar ação de despejo e/ou cobrança. 4. "Não comprovada a rescisão do contrato de aluguel, com a efetiva entrega das chaves e a desocupação do imóvel por parte do locatário originário e verificada a ocupação do imóvel por terceiro estranho ao contrato de locação vigente, forçoso reconhecer a existência de sublocação." (Acórdão 782999). 5. Nesse contexto, o locatário é parte legítima a figurar no polo passivo da ação de despejo c/c cobrança. 6. A razão teleológica dos embargos declaratórios é a de esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Não se presta, pois, a via excepcional dos embargos a que a parte obtenha a reavaliação dos elementos que foram considerados na formação do convencimento do Colegiado, seguindo uma diretriz que
a mesma
repute mais conveniente aos seus interesses. 7. Não detectados quaisquer vícios, o recurso há de ser rejeitado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 989075, 20110111290745APC, Relator: J.J. COSTA
CARVALHO
,
2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois
está
se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de AGRAVO INTERNO, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a Legitimidade passiva da
Sra

LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO,
para responder a lide,
nos termos da fundamentação acima. Publique-se. Intime-se, após retorne os autos para discussão do mérito do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024
.